Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743484-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON BATISTA, pelo qual requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Proferido o seguinte despacho (ID 20178761): "Verifico que o agravante deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC”. O agravante juntou comprovante de pagamento desprovido da respectiva Guia de Custas e Emolumentos, razão por que determinada sua intimação "para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao preparo deste agravo de instrumento, bem como o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID 20533036). E o agravante acostou documentos (ID 20643606) que não comprovam pagamento do preparo referente ao agravo de instrumento em apreço. Cuida-se, na verdade, de Guia referente ao "TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MG, 1o Grau Uberlândia - Uberlândia 4a VARA CÍVEL” (e não este TJDFT) e se refere a feito diverso (“PROCESSO: 50319535820188130702 - 21154554000113”) deste agravo de instrumento, cujo número é 0743484-57.2020.8.07.0000. Intimado "para recolher o preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID 20651663), o agravante junta uma Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial, tendo como "Unidade Favorecida: SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO” e não este TJDFT (ID 20683876). Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", sendo certo que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" - § 4o do art. 1.007, CPC. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO INSUFICIENTE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. 1. Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, na forma do art. 1.007, caput, do CPC, deve ser oportunizado à parte recorrente o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §4o, CPC). 2. Tratando-se de empresa de grande porte, cujas advogadas estão devidamente cadastradas no sistema do PJe, a intimação feita exclusivamente pelo sistema eletrônico é validade, sendo considerada efetivada no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema PJe, ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, automaticamente na data do término desse prazo. 3. Regularmente intimada a parte e não comprovado o recolhimento do preparo, a apelação não deve ser conhecida. 4. Evidenciado que a parte recorrente tenta induzir os julgadores a erro, empenhando-se para modificar a realidade dos fatos, resta caracterizada a male fides ensejadora da aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1273363, 00315225120158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, operada a deserção, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 1.007, § 4o do CPC. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora